Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715457-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: MARIA ELIANE DE LIMA DECISÃO O Banco-autor interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão na qual o MM. Juiz, embora tenha concedido a liminar, fez a seguinte ressalva: “[...] b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1 Cinco dias após executada a liminar mencionada no , o caput consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). [...]” E postulou a reforma da r. decisão para que seja “decotada a ordem de permanência do veículo dentro dos limites territoriais do Distrito Federal e proibição de venda, condicionada à autorização judicial”. Da análise dos autos originários, vê-se que foi exarada certidão em 26.05.2020, atestando que "transcorreu o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar (ID 59462634) sem purgação da mora" e a ré já apresentou contestação (id. 61707708), o que motivou o Banco-autor a peticionar e, “diante a inércia da parte Requerida em quitar a sua dívida e cumprindo os comandos legais previstos na Legislação supramencionada, vem nesta oportunidade requerer autorização para remoção e venda do veículo, para posterior prestação de contas” (id. 65039460), cujo pleito ainda não foi examinado pelo MM. Juiz. Intimado neste recurso, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, o Banco-agravante pede “a suspensão do feito, até que o Juízo se manifeste sobre o pedido de autorização ou imediata inadmissão do presente recurso, sem ônus ao Agravante” (id. 17225156). No entanto, não é hipótese de se aguardar a manifestação do MM. Juiz, até porque se tratará de novo pronunciamento judicial, e não aquele inicialmente impugnado no recurso. Diante do presente contexto, observado o provimento judicial impugnado, as normas legais que regem a busca e apreensão e a fase processual em que se encontra, extrai-se que não há mais interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora